Tribunal: STF
Processo: ARE 1247399
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Execução provisória. Imissão na posse. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).